Tribunal: STF
Processo: Rcl 67668
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 28.4.2024, julguei procedente em parte a reclamação do embargante nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.053: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (e-doc. 13).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.4.2024, o embargante opôs, em 7.5.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 20).



    3. O embargante aponta erro material, pois “na parte do relatório, constou Município de Mauá onde deveria constar Município de Caxias do Sul” (fl. 1, e-doc. 20).



    Pede o acolhimento dos embargos de declaração.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante, pois houve erro material na indicação do nome do Município reclamante no relatório.



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para que, onde consta no e-doc. 13 o Município de Mauá, passe a constar o Município de Caxias do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora